Tribunal: TJSP
Processo: 2254401-67.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Inconformismo em face da dosimetria punitiva – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Reconhecimento – Interpretação

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Inconformismo em face da dosimetria punitiva – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Reconhecimento – Interpretação jurisprudencial, ademais, que não serve para remodelações em sede revisional – Precedentes – Erro judiciário não evidenciado – Decisão mantida – Pedido revisional indeferido.